Tribunal: TJDFT
Processo: 0766557-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0766557-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FHAIZER INDUSTRIAL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e de tutela de urgência recursal formulados por FHAIZER INDUSTRIAL LTDA no bojo das razões de ID 51300161, pedidos esses reiterados por meio da petição de ID 52523143, que passo a examinar. Aduz a recorrente que a apelação foi interposta em 29/6/2023, estando até hoje pendente de análise, e que o artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Acrescenta que o artigo 300 do diploma processual civil prevê a concessão de tutela de urgência, sentido em que defende inexistir outro meio de resguardar seus direitos senão pela tutela recursal ora pretendida, consistente na exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito bem como na sustação do protesto relativo ao montante discutido no recurso, de R$ 6.607,80 (seis mil, seiscentos e sete reais e oitenta centavos), já depositados em Juízo. Afirma que o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional garante que o depósito em seu montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, tendo o Distrito Federal protestado a dívida garantida de forma ilegal e arbitrária. Assim, requer a apreciação em caráter de urgência do pedido contido no apelo, para que se determine a imediata suspensão da cobrança da Certidão de Dívida Ativa 0223509868/50223509868, face a garantia integral depositada em juízo, e que se proceda a imediata exclusão de seu nome dos cadastros dos seguintes órgãos: Boa Vista Administradora do SCPC, Serasa/Serasa Jud e SPC. Também postula o cancelamento do protesto de ID 52523151 e a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa. É o breve relato. DECIDO. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação é regra prevista no caput do 1.012 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1° Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2° Nos casos do § 1°, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3° O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1° poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4° Nas hipóteses do § 1°, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (destaquei) Destaco que a via inicialmente eleita pela recorrente para pedir a concessão de efeito suspensivo mostrou-se inadequada, pois tal pedido foi veiculado no bojo das próprias razões recursais, em desacordo com as disposições dos incisos I e II do § 3o do dispositivo legal em testilha, prejudicando, assim, a possibilidade de prévia apreciação por este relator. Não bastasse, é cediço que o recurso de apelação possui, em regra, duplo efeito, sendo recebido apenas no efeito devolutivo tão somente nas hipóteses previstas no § 1° do artigo supratranscrito, nas quais não se insere o caso dos autos, uma vez que o pedido de tutela de urgência foi indeferido na origem, ou seja, não foi confirmado, concedido nem revogado pela sentença. Assim, não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo, já que, na espécie, o recurso deve ser obrigatoriamente recebido no duplo efeito. Passo ao exame da tutela recursal. A apelante requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário atinente à Certidão de Dívida Ativa 0223509868/50223509868, face a alegada garantia integral depositada em juízo; a imediata determinação de exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e o cancelamento do protesto de ID 52523151. Todavia, razão não lhe assiste. Ao ajuizar a presente ação, a autora apelante sustentou que é fabricante de máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios e que realiza venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS localizados em diversas unidades da federação, inclusive no Distrito Federal. Alegou que efetua o recolhimento do ICMS-DIFAL às unidades da federação destinatárias de operações estaduais, conforme Emenda Constitucional n. 87/2015 e Convênio n. 52/91, tendo sido notificada para comprovar o pagamento da importância de R$ 22.619,72 (vinte e dois mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), referente ao diferencial de alíquotas de mercadorias remetidas ao Distrito Federal. Afirmou que, ao responder a notificação, procedeu ao recolhimento do valor que entendeu devido, de R$ 16.011,92 (dezesseis mil e onze reais e noventa e dois centavos), em 8/4/2022, considerando, para tanto, a incidência da diferença de alíquotas, equivalente a 3,66%, sobre o valor da carga tributária, e solicitou o cancelamento da cobrança da diferença de R$ 6.607,80 (seis mil, seiscentos e sete reais e oitenta centavos). Destacou que a cobrança foi mantida, embora em desacordo com o Convênio n. 52/91, razão por que ajuizou a presente ação anulatória de débito, já que estava na iminência de suportar a inscrição do crédito tributário na dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, com risco de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido no ID 51300035. Ao final da fase dilatória, o apelante depositou em Juízo o valor controvertido do DIFAL, de R$ R$ 6.607,80 (seis mil, seiscentos e sete reais e oitenta centavos), requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a exclusão de seu nome dos cadastros do Serasa (IDs 51300047 e 51300048), o que foi deferido por meio da decisão de ID 51300049. Em seguida, o autor pediu a exclusão de seu nome dos cadastros do Boa Vista Administradora do SCPC (IDs 51300056 a 51300058), mas o feito já estava concluso para julgamento (ID 51300055), tendo sido prolatada a sentença de ID 513000159, que afastou a pretensão da ora apelante, ao concluir como devida pelo contribuinte a quantia remanescente de R$ R$ 6.607,80 (seis mil, seiscentos e sete reais e oitenta centavos) a título de DIFAL. Por ora, a apelante pleiteia, além da exclusão de seu nome de todos os órgãos de proteção ao crédito relacionados na petição de ID 52523143, também o cancelamento do protesto de ID 52523151. Não atenta, contudo, para o fato de que o depósito judicial realizado nesta ação anulatória abrange apenas parte da dívida inicialmente discutida no bojo da execução fiscal de n. 0700776-36.2023.807.0001, ajuizada em seu desfavor pelo Distrito Federal e que motivou a negativação de seu nome e a realização do aludido protesto. A garantia do juízo poderia ter sido prestada pela apelante no bojo daquela ação de execução fiscal para que colhesse plenamente os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Contudo, a apelante pretendeu se eximir dos efeitos deletérios do trâmite da execução fiscal por meio de sucessivos pedidos de urgência realizados no curso desta ação anulatória, em que houve apenas o depósito do valor nominal da dívida controvertida, sem incidência de juros, multa ou demais encargos previstos na CDA. Logo, a despeito da posição assumida pela magistrada de origem no ID 51300049, sequer houve garantia em dinheiro do montante integral da dívida, vide o valor do protesto, de R$ 10.832,41 (dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos). De outra banda, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo a quo. Nesse ponto, bem se observa que a aplicabilidade da diferença de alíquotas de ICMS-DIFAL na forma como pretende a apelante, e que serve de base ao pedido de tutela de urgência, constitui o próprio mérito do recurso de apelação. Dessa feita, o apelante deverá aguardar a análise da questão pelo Colegiado, não havendo, em princípio, qualquer óbice para que o ora apelado persiga, por meio das vias legalmente previstas, o crédito tributário inscrito em dívida ativa. Ressalto que a possibilidade de protesto de certidão de dívida ativa já foi amplamente avalizada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, vide o julgamento de improcedência da ADI n. 5.135/DF pelo Supremo Tribunal Federal (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 9/11/2016, DJe-022 Divulg 6/2/2018 Public 7/2/2018) e o parcial provimento do REsp 1686659/SP (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 11/03/2019) quando da apreciação do Tema Repetitivo 777 pela Corte Cidadã. Nessa linha de entendimento, o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ORIGINÁRIO. PAGAMENTOS. INTEGRALIDADE. CIÊNCIA DO FISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O inciso II do artigo 151 do CTN prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando o contribuinte deposita o montante integral exigido, hipótese essa que não se confunde com as de suspensão em razão de decisão judicial (incisos IV e V), não dependendo de autorização do Juízo, uma vez que constitui direito do contribuinte. 2. Inviável exigir que o Distrito Federal tivesse ciência quanto aos pagamentos feitos pela contribuinte se os comprovantes não foram juntados por ela no feito e se tampouco foi elaborada planilha de cálculo capaz de demonstrar a exatidão dos montantes consignados, de modo a corroborar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3. Considerando que os pedidos autorais foram julgados improcedentes no processo em que se discutiu a cobrança do tributo, bem como que não restou comprovado que o Fisco teve ciência de todos os depósitos realizados judicialmente, tampouco que esses abarcaram a integralidade do débito, não há como afirmar que o Distrito Federal agiu de forma ilícita ao inscrever o nome da contribuinte na Dívida Ativa. 4. Se não verificada qualquer conduta ilícita, descabe falar em indenização por danos morais. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 289616, 07129069120198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a tutela recursal pretendida. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator